Tribunal: STJ
Processo: 0004173-11.2006.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1854321 - RO
(2021/0070803-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
MARIO MARCOS PINTO DA CUNHA - DF043330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTIGOS 1o, 7o, 11, 489, II, § 1o, I, IV, §3, E 1.022, I E II, DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
PARA
CPC/2015.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA (ART. 17, §7o, DA LIA).
NULIDADE
RELATIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REGULARIZAÇÃO
DE
MANDATO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. ATO ÍMPROBO
CONDUTA
SÚMULA 282/STF.
ÍMPROBA DOLOSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54950602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 48129e18-6fa7-4f40-8571-204485b030a4

2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 1o, 7o, 11, 489, II, § 1o, I, IV,
§3, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 (
,
CPC/2015)
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre não
haver nulidade do feito em razão da ausência de notificação do réu para
apresentar defesa prévia e ter havido prática de conduta ímproba dolosa
da recorrente que acarretou prejuízo ao erário, demanda o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, quanto a este ponto, impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 282/STF.
5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em virtude da incidência de enunciado sumular, prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial,
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 48129e18-6fa7-4f40-8571-204485b030a4

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 48129e18-6fa7-4f40-8571-204485b030a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1854321 - RO
(2021/0070803-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
MARIO MARCOS PINTO DA CUNHA - DF043330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTIGOS 1o, 7o, 11, 489, II, § 1o, I, IV, §3, E 1.022, I E II, DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
PARA
CPC/2015.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA (ART. 17, §7o, DA LIA).
NULIDADE
RELATIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REGULARIZAÇÃO
DE
MANDATO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. ATO ÍMPROBO
CONDUTA
SÚMULA 282/STF.
ÍMPROBA DOLOSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 1o, 7o, 11, 489, II, § 1o, I, IV,
§3, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 (
,
CPC/2015)
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre não
haver nulidade do feito em razão da ausência de notificação do réu para
apresentar defesa prévia e ter havido prática de conduta ímproba dolosa
da recorrente que acarretou prejuízo ao erário, demanda o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, quanto a este ponto, impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 282/STF.
5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em virtude da incidência de enunciado sumular, prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial,
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
2.598):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1o, 7o, 11, 489, II,
§ 1o, I, IV, §3, E 1.022, I E II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA
(ART. 17, §7o, DA
. NULIDADE RELATIVA.NÃO
LEI 8.429/92)
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE.
REGULARIZAÇÃO DE MANDATO.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS POR VIOLADOS. ATO ÍMPROBO SÚMULA 282/STF.
DOLOSO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. CONHEÇO
SÚMULA 7/STJ.
DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A agravante alega violação dos artigos 1o , 7o, 11, 489, II, § 1o, I,
IV, §3, e 1.022, I e II, do
e inaplicabilidade das Súmulas
CPC/2015
e
282/STF
7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De início, afasta-se a alegada violação dos artigos 1o, 7o, 11, 489, II,
§ 1o, I, IV, §3, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido (fls. 2.033-2.050)
CPC/2015)
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
No tocante à violação do
§ 7o, da
este STJ
art. 17,
Lei n. 8.429/92,
possui entendimento dominante no sentido de que não há nulidade do
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

feito em razão da ausência de notificação do réu para apresentar defesa
prévia, salvo na hipótese de prejuízo concreto.
No caso dos autos, o Tribunal de origem rechaçou a ocorrência de
prejuízo (fls. 2.037-2.039, com grifos nossos):
Requerem os apelantes seja reconhecida a nulidade do processo
por ausência de notificação prévia, uma vez que trouxe prejuízos
à defesa, na medida em que foi determinado o desentranhamento
da contestação por não apresentação da procuração, o que,
segundo argumenta, não teria ocorrido caso houvesse sido
intimada para apresentação de defesa preliminar.
Pois bem, no tocante ao artigo 17, § 7°, da
atinente
Lei 8.429/92,
à notificação para apresentação de manifestação prévia ao
recebimento da petição inicial, a referida Lei impõe a necessidade
de prévia oitiva do acionado ara que apresente manifestação por
escrito antes de o Juiz decidir pelo recebimento ou não da petição
inicial, marcando o encerramento da fase preliminar; e assim é
porque, nesta fase, o órgão julgador deve proferir um juízo
provisório de admissibilidade, a depender de restar convencido
(ou não) da razoabilidade da referida iniciativa processual; a
citada análise destina-se a averiguar, eminentemente, as condições
da ação, correspondentes à legitimidade das partes, interesse de
agir e possibilidade jurídica do pedido.
Portanto, as Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa,
por possuírem o peculiar caráter sancionador estatal, assemelham-
se às ações penais e exigem, dessa maneira, para o preenchimento
das condições da ação - e consequente viabilidade da pretensão do
autor: a justa causa, correspondente a um lastro mínimo de provas
que comprovem a prática da conduta ímproba e indícios de
autoria do acusado.
Contudo, o entendimento prevalecente na jurisprudência
pátria é que, em ação civil pública na qual se apuram atos de
improbidade administrativa, a ausência da notificação do réu
para a defesa prévia, prevista no
§ 7°, da
art. 17,
só acarreta nulidade processual se houver
Lei n. 6.429/1992,
comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief).
[...]
No caso, não restou configurado prejuízo à defesa dos ora
apelantes, primeiro porque a ausência de notificação prévia
não guarda correlação com o fato de ter sido determinado o
desentranhamento da contestação, como afirmado pela defesa.
O desentranhamento da contestação se deu em face de a
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

apelante CONSILUX, ao apresentar contestação, ter
requerido a concessão de prazo para a apresentação de
procuração, do que, no entanto, não se incumbiu (fI. 910).
Em segundo lugar, ademais, eventual prejuízo decorrente da
ausência de notificação prévia foi suprido pelo deferimento de
todas as provas requeridas pela defesa. Cumprindo registrar
que o MM. Juiz a quo determinou a reabertura da instrução,
mesmo após a apresentação de alegações finais, para
produção da prova testemunhal requerida pela defesa (fl.
1.271).
De acrescentar, que foi oportunizado aos apelantes defender-se de
forma ampla e inconteste, de sorte que a falta de defesa prévia não
causou lesão a qualquer de suas garantias constitucionais e
processuais.
Por fim, tendo havido sentença condenatória, esvazia-se a tese de
que seria necessária a observância da fase preliminar de defesa,
em razão de possível e eventual prejuízo, uma vez que esta tão
somente tem a finalidade de evitar a propositura de ações
temerárias, o que não é o caso dos autos.
Assim, não há se falar na ocorrência de nulidade processual por
inobservância ao devido processo legal.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULA

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
126/STJ.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 211/STJ.
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA
(ART. 17, §7o, DA
. NULIDADE RELATIVA. NÃO
LEI 8.429/92)
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. DEMORA DA
SÚMULA 7/STJ.
CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA
JUDICIÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO QUE
SÚMULA 7/STJ.
CONSIGNA
O
ELEMENTO
SUBJETIVO
APTO
A
CARACTERIZAR
O
ATO
ÍMPROBO
VIOLADOR
DOS
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REVISÃO
SÚMULA 7/STJ.
DAS
SANÇÕES
IMPOSTAS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto
CPC/2015,
o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
2. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
recurso extraordinário" (
.
Súmula n. 126/STJ)
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o
entendimento de que, em ação civil pública na qual se apuram atos
de improbidade administrativa, a ausência da notificação do réu
para a defesa prévia, prevista no
§ 7o, da
art. 17,
Lei n. 8.429/1992,
só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo
. Nesse sentido: AgRg no
(pas de nullité sans grief)
REsp 1.225.295/PB,
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 6/12/2011;
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.233.629/SP,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
14/9/2011; REsp 1.184.973/MG,
Primeira Turma, DJe
Rel. Min. Eliana
21/10/2010; REsp 1.134.461/SP,
Calmon, Segunda Turma, DJe 12/8/2010.
5. Na hipótese, constata-se que o Tribunal a quo baseou-se nas
provas dos autos, asseverou estar ausente a demonstração de
prejuízo que acarrete nulidade processual, rever tal entendimento,
demandaria o reexame dos fatos e provas, o que é vedado em face da
. Precedentes: AgRg no
Rel. Min.
Súmula 7/STJ
AREsp 436.929/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
(AgInt no
31/10/2014;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.698.781/RJ,
Turma, Dje
.
21/9/2018)
[...]
10. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 800.313/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
com grifos
24/5/2021,
26/5/2021,
nossos.)
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, sobre os artigos 76, 369, 373, I, do
e à tese a
CPC/2015
eles vinculada de ausência de intimação para regularização do
instrumento de mandato, verifica-se que não houve juízo de valor por
parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento do recurso
especial pela falta de cumprimento ao requisito do prequestionamento.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
É inadmissível o recurso
Súmula 282/STF:
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
No que diz respeito aos artigos 9, 10 e 11 da
884 do
Lei 8.429/92,
CC, 1°, 7°, 369, 371, 373, I, 374, III, IV, 375, 449, e 479 do CPC/2015,
a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
firmou compreensão de que a recorrente praticou conduta ímproba
dolosa que acarretou prejuízo ao erário de R$ 46.833,27 (quarenta e seis
mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos).
Vejamos (fls. 2.039-2.043, com grifos nossos):
Narra a petição inicial que a empresa CONSILUX
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA. venceu certame
licitatório para a construção de obras de infraestrutura elétrica no
município de
orçada no valor de R$ 219.675,89
Cacoal/RO,
(duzentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e
oitenta e nove centavos), e subempreitou ao então vereador JOSÉ
PAULISTA MANCUSO DE ALMEIDA, o qual executou a obra
de forma parcial, além de haver cobrado dos beneficiários
diversos serviços já incluídos no referido Convênio, o que gerou
um prejuízo ao erário no montante de R$ 46.833,27 (quarenta e
seis mil, oito ,centos e trinta e três reais, e vinte e sete centavos)
conforme parecer técnico do TribunaI de Contas de Rondônia.
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

A r. sentença apelada, com base na prova dos autos (Cláusulas do
Contrato objeto do Convênio
n°
; depoimentos
MA/SDR
552/97
testemunhais prestados perante o Ministério Público do Estado de
Rondônia; Parecer elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia; Laudo de Pericia Judicial realizada '
'; e
in loco
depoimentos testemunhais prestados em Juízo), concluiu que, de
fato, foi o apelante JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE
ALMEIDA o executor da obra, embora houvesse cláusula
contratual que proibia cessão ou transferência do objeto a
terceiros, contrato esse firmado com a apelante CONSILUX (fls.
).
174/179
Aponta, também, a r. sentença
que os apelantes se
a quo
utilizaram do convênio em questão para desviar dinheiro público,
tendo sido utilizada mão de obra, materiais e dinheiro dos colonos
que moravam próximos às linhas beneficiadas.
Quanto ao dolo na conduta da empresa ré, CONSILUX, a r.
sentença apelada destaca o fato de ser beneficiada pelas verbas do
convênio, ignorando os termos contratuais pactuados. Quanto a
conduta de JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE
ALMEIDA ficou demonstrado o desígnio de desviar dinheiro
público, ao utilizar mão de obra e materiais dos colonos para a
realização de obra de eletrificação para ao qual os recursos já
haviam sido repassados mediante convênio.
Irresignados, os apelantes interpuseram recursos de apelação para
desconstituir a sentença que os condenou pela prática de ato de
improbidade administrativa.
Pois bem, em que pese as alegações da defesa dos apelantes, essas
não merecem ser acolhidas, posto que a documentação constante
dos autos comprova a veracidade dos fatos narrados na inicial
pelo Parquet federal, que foram sobejamente corroboradas pelas
provas produzidas em Juízo.
No caso, restou comprovado por meio dos depoimentos
testemunhais prestados, tanto na fase administrativa, quanto em
Juízo, que o apelante JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE
ALMEIDA foi o executor das obras de eletrificação rural,
contrariando proibição contratual firmado entre o Ministério da
Agricultura e o Município de
como também se
Cacoal/RO,
utilizou mão de obra, materiais e dinheiro dos colonos que
moravam próximos às linhas beneficiadas para a realização da
obra, conforme se verifica dos depoimentos abaixo transcritos.
Trechos das declarações tomadas no inquérito civil:
(...) o vereador Paulista reuniu as comunidades do Setor
Prosperidade para tratar de assuntos relativos ao poste; (...) Que o
Paulista, nessas reuniões disse aos Presidentes de Associações
que eles deveriam comprar os postes de energia porque o
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

dinheiro que veio não daria para completar as redes de
eletrificação; (...) Que a Associação presidida pelo declarante
adquiriu cerca de 50 (cinquenta) postes para a Linha 04 (...) Que
os moradores da Linha 04, através da Associação também
fizeram o desmatamento da área por onde passada a rede elétrica;
Que o valor pago para cada poste foi cerca de 115,0 (cento e
quinze reais); Que tudo o que foi feito pela Associação foi
anteriormente combinado com o então vereador Paulista; (...)
Que foi feita uma subestação de energia no lote do declarante, e
ele não pagou nada pela obra; [..] (
) (grife!) José Carlos
s/c
Rodrigues da Silva Fl. 365.
(...) Que o Paulista naquelas reuniões disse aos Presidentes de
Associações que eles deveriam comprar os postes de energia
porque o dinheiro que veio não daria para completar as redes de
eletrificação; Que a Associação comprou cerca de 40 (quarenta)
postes; Que a associação do declarante ainda providenciou o
desmate da área por onde passaria a rede de energia (...) (HÉLIO
SHICORSKI - fl. 368).
(...) Que quem administrou toda a obra foi o vereador Paulista;
Que os colonos daquelas linhas compraram os postes de energia,
fizeram todos os desmatamentos e ainda ajudaram a implantar os
postes nos seus locais e a lançar os cabos, sendo que o eletricista
apenas subia nos postes para estica-los; (..) (VALDO
MEDRADO TEIXEIRA - fl. 370).
Trechos dos depoimentos realizados em Juízo:
(...) a pessoa conhecida como Paulista procedeu à instalação de
energia elétrica na linha onde o depoente reside. O mesmo disse
que a verba recebida não seria suficiente para cobrir os gastos. Os
moradores tiveram que pagar pelos postes e também ajudaram
com a mão de obra, consistente em puxar fios, socar postes e
fazer picada no mato. (..) (ADÉCIMO FAVARO -fl. 1070).
(...) a pessoa conhecida como Paulista procedeu à instalação de
energia elétrica na linha onde o depoente reside. O Sr. Paulista
disse que a verba recebida não seda suficiente para atender todos
os moradores e se a Associação concordasse deveria comprar os
postes (...) (SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA - fl. 1071).
Destaco, ainda, que o parecer elaborado pelo Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, acerca do Convénio
n.
MA/SDR
552/97,
processo n.
aponta que os réus se utilizaram do
776./TCER-00,
convênio em questão para desviar dinheiro público:
"(...) Concluímos que a auditoria realizada na obra objeto do
contrato n.
constatou-se ter sido efetuados
185/PMC/98,
pagamentos indevidos no montante de R$ 46.833,27 (quarenta e
seis mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos)"
(fl. 464)
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

No caso, os técnicos do TCE, após verificação "
" em março
in loco
de 2000, constataram as seguintes irregularidades (f 1. 464)
"(...) De todo o exposto, verifica-se que apesar do trabalho ter
sido matizado nos locais indicados no projeto com extensões
compatíveis com o contratado, constatamos que dos 319 postes
de concreto pagos a contratada apenas 114 (112 na Linha E e 02
no travessão da Linha 04) foram fornecidos pela mesma, sendo
que os moradores forneceram 205 postes que a preço de planilha
(205 x R$133,40) totaliza a importância de R$ 27.347,00 (vinte e
sete mil, trezentos e quarenta e sete reais) que acrescidos do BDI
de 18% (valor incluso em separado do custo unitário dos
serviços), totaliza = R$ 32.269,46 (R$ 27.347,00 x 1,18). Com
referência à mão de obra utilizada dos produtores rurais fica
difícil quantificar com precisão o valor não pago pela empresa
contratada, pois os colonos não só executaram os serviços de
limpeza e desmatamento, como auxiliaram na colocação dos
postes e rio lançamento dos cabos. Contudo, utilizando da
planilha de atividades de construções (integrante do projeto
básico), às fls. 271 a 273, observa-se que somente para os
serviços de
e limpeza seriam necessários
desmatamento/roçada
1260,05 hs homens que ao custo de R$4,20 a hora, corresponde a
um montante de R$5.292,21, que acrescido do BOI de 18%
(valor incluso em separado para o custo unitário do serviço),
totaliza = R$6.244,81 (R$ R$ 5292,21 x 1,18), valor este pago
indevidamente."
Por sua vez, não obstante a perícia judicial informar que o objeto
do contrato fora cumprido, verifica-se que o exame pericial
somente foi realizado em novembro de 2004, ou seja, mais de 3
anos após a vistoria do Tribunal de Contas, o que por certo torna
prejudicada a comprovação de que o objeto do convênio fora
executado e concluído à época da vistoria do TCE.
De acrescentar que, os resultados da perícia judicial não
coincidem com as irregularidades denunciadas na inicial.
Permanece, portanto, o fato de que o apelante JOSÉ EMÍLIO
"PAULISTA" subempreitou a obra, e, além de não executar por
completo o plano de trabalho, ainda recebeu dos moradores
dinheiro, materiais e mão de obras para a execução do objeto do
convênio.
Quanto ao dolo, conforme destacado pelo Juízo a quo, é
evidente o dolo dos réus que se aproveitaram da boa-fé das
pessoas a serem beneficiadas pela verba do convênio, as quais,
ignorando os termos do contrato pactuado entre a
Administração Pública e a empresa ré, CONSILUX,
trabalharam e despenderam dinheiro para o projeto de
eletrificação da área rural em que residem, quando tudo
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

deveria ter ficado a encargo exclusivo da ré", o que afasta,
nesse ponto, o alegado pelos apelantes no sentido de que não
.
há nenhuma ilegalidade na participação dos colonos
Quanto ao fato de que a perícia judicial ter constatado a
construção de 18 subestações monofásicas além das previstas no
contrato, ressaltou o próprio perito a possibilidade de o restante
do objeto do convênio ter sido executado após a descoberta das
irregularidades. No caso, não há comprovação nos autos de que
este acréscimo tenha sido realizado pelos apelantes, podendo
mesmo ter sido concluído por terceiros, ou pela Administração
Pública Municipal decorrente de outro projeto.
O fato é que a presente demanda tem por objeto não só verificar
se todo o plano de trabalho do convênio foi executado conforme
previsto no contrato, mas também apurar se houve utilização
indevida de mão de obra, materiais, dinheiro, dos colonos que
moravam nas linhas beneficiadas.
Em conclusão, é possível se afirmar que a CONSILUX
descumpriu cláusula do contrato n.
subempreitando
185/PMC/98,
a execução da obra pela qual era única e exclusiva responsável,
tendo de fato como executor da obra JOSÉ EMILIO
"PAULISTA", que, com desígnios de desviar o dinheiro público,
cobraram dos moradores da zona rural valores destinados à
compra de materiais necessários à execução do projeto de
eletrificação, bem como se utilizaram da mão de obra gratuita
destes, fazendo-os crer que sem isso o projeto não findaria.
Diante disso, os fatos alegados na inicial restaram
comprovados pelos documentos, declarações colhidas no
inquérito civil e confirmados pelas provas produzidas em
Juízo, não tendo os
trazido aos autos qualquer
réus/apelantes
elementos de prova aptos a desconstituir a r. sentença apelada
[...].
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Nesse contexto (com grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LICITAÇÃO DIRECIONADA E
SUPERFATURAMENTO.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DA
CONDUTA, DOSIMETRIA DAS PENAS E QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DO PERITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o
recurso em questão para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu estar presente o dolo
específico na conduta da parte recorrente, assim como fixou as
penas em conformidade com a gravidade dos fatos verificados e
afastou a preliminar de desqualificação técnica do perito.
Desconstituir essas premissas implicaria, necessariamente, incursão
nos fatos e nas provas dos autos, providência inviável na via
especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. A superveniência da
não altera a tipicidade das
Lei 14.230/2021
condutas imputadas aos demandados, seja em relação aos atos
causadores de danos ao erário, seja em relação aos atos ímprobos
violadores dos princípios administrativos, dado o direcionamento da
licitação e a presença de superfaturamento identificado mediante prova
pericial. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.514.649/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
)
27/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282 E 356 DO STF. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DO §2o DO
-C
ART. 17
DA
LIA.
IRRETROATIVIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.

PRESENÇA
DE
DOLO
ESPECÍFICO,
TEMA
1.199/STF.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO. TIPICIDADE DAS
CONDUTAS.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 489
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. A verificação do alegado desatendimento ao ônus da prova
exigiria apenas o reexame do contexto fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Irretroatividade do
-C, § 2o, da LIA, introduzido pela
art. 17
que veda a condenação solidária em caso de
Lei 14.230/2021,
litisconsortes passivos, aplicável às ações ajuizadas após o início da sua
vigência. Não é essa a hipótese dos autos.
5. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
as normas benéficas da
se aplicam a processos sem
Lei 14.230/2021
trânsito em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do
para além da revogação da modalidade culposa,
Tema 1.199/STF
alcançando as condenações com base no
da
art. 11
8.429/1992.
6. Caso concreto em que as condutas imputadas ao agravante
enquadram-se nos arts. 9°, 10 e
V, da LIA, incidindo o princípio
art. 11,
da continuidade típico-normativa.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.001.404/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
)
16/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 9o, 10 E 11 DA
LIA. APTIDÃO DA INICIAL, ENRIQUECIMENTO, DOLO
ESPECÍFICO E DANO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA DA
TIPICIDADE MANTIDA.
LEI 14.230/2021.
RESSARCIMENTO
DO
DANO.
SOLIDARIEDADE.
MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO PARA O
MÁXIMO ATUALMENTE PREVISTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. A petição inicial foi considerada apta, com preenchimento dos
requisitos do
do CPC. O reexame do contexto fático-probatório
art. 319
dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

3. Não havendo prejuízo decorrente da apresentação de réplica à defesa
preliminar e da não concessão de tréplica, não há que se falar em
nulidade processual.
4. O ônus da prova foi cumprido pelo autor da ação, evidenciando a
participação do recorrente no esquema de improbidade
administrativa, razão do reconhecimento do elemento subjetivo
doloso a corroborar a tipificação dos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA). A revisão dessa conclusão
implicaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7/STJ,
salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso.
6. A
não altera a tipificação das condutas, mantendo-se
Lei 14.230/2021
a condenação dos demandados. Necessidade, no entanto, de se reduzir a
multa ao máximo atualmente previsto no inciso I do
da LIA,
art. 12
após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021.
7. O veto à solidariedade contido no
-C, § 2o, da
art. 17
Lei 8.429/1992
deve ser interpretado restritivamente às hipóteses em que, após a análise
das participações dos réus, seja viável ao julgador delimitar a
responsabilidade de cada um nos danos a serem ressarcidos. Havendo,
no entanto, participações de mesma intensidade entre todos os réus, não
sendo possível precisar o quanto dos danos se imputa a cada um deles,
senão que são eles causadores do dano em sua integralidade, incide na
espécie a norma contida no caput e no parágrafo único do
do
art. 942
Código Civil, a qual estabelece que, "se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação".
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir a multa.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.485.464/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
10/4/2025.
Por fim, sobre o dissídio jurisprudencial alegado, tem-se que,
segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial,
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2.417.127/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Paulo
18/4/2024;
AREsp 1.550.618/MG,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
AgInt no
11/4/2024;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 2.090.833/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
relator
14/12/2023;
AREsp 2.295.866/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2023.
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

Assim, resta prejudicado o dissídio jurisprudencial alegado.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 41cacdba-ad4a-4ff2-ba9f-1784666df00d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.854.321 / RO
Número Registro: 2021/0070803-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041731120064014101
00075201500024101200605
0007520150002410120060500128
200641010041744 41731120064014101 75201500024101200605 7520150002410120060500128
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
MARIO MARCOS PINTO DA CUNHA - DF043330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FERNANDA PERES TOSCANO DANTAS - DF012527
Documento eletrônico VDA54842874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 94f0a71a-c3b2-43b0-887b-addc6db792c4

ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
MARIO MARCOS PINTO DA CUNHA - DF043330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ EMÍLIO PAULISTA MANCUSO DE ALMEIDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 94f0a71a-c3b2-43b0-887b-addc6db792c4